Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIDOS. MÉRITO. SENTENÇA RECONHECEU ILEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150, STJ. AFASTADA. TEORIA CAUSA MADURA. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. As contrarrazões recursais visam tão somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto, sendo o meio inadequado para impugnar a sentença. Pedidos feitos em contrarrazões não conhecidos.
2. O Superior Tribunal de Justiça analisou o Tema 1150 e firmou entendimento no sentido da legitimidade do Banco do Brasil nas causas em que se discute falha da prestação de serviço na conta vinculada ao Pasep.
2.1. “(...) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)
2.2. Assim, não há que se falar em ilegitimidade do Banco do Brasil.
3. Incabível a aplicação do disposto no art. 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, pois o processo não se encontra maduro para julgamento, já que, necessária a análise do pedido de inversão do ônus probatório, bem como necessário facultar as partes a especificação de provas.
4. Recurso conhecido. Preliminar em contrarrazões não conhecida. No mérito, recurso provido, ilegitimidade do banco réu afastada. Sentença reformada.